Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703421-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIELA PEIXOTO RAMOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, segundo o agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada, impondo-lhe a obrigação de suspender os descontos relativos aos contratos bancários de empréstimos consignados celebrado entre as partes. Da leitura das razões recursais, verificou-se que a decisão liminar que suspendeu os descontos foi proferida em sede liminar no AGI 0751017-67.2020.8.07.0000, e não pelo Juízo de origem, razão pela qual foi determinada a intimação do agravante para que, no prazo de 5 dias, especificasse a decisão agravada (ID 23006985) Apesar de intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo em branco (ID 23575595). É o relatório. Decido. Conforme se extrai dos autos, uma vez verificado que o agravante não especificou a decisão contra a qual efetivamente pretendia recorrer, haja vista que das suas razões infere-se que o inconformismo se deu em face de decisão proferida em sede recursal, e não nos autos de origem, foi determinada a sua intimação para sanar o vício ou complementar a documentação exigida, nos termos do art. 932, Parágrafo único, do CPC. O agravante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID Num. 23575595), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em não conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade, conforme a regra do art. 932, III, do CPC. Conclusão Ante o exposto, reconheço a inadmissibilidade do recurso e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator